Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE FATURAS EMITIDAS EM NOME DA EMPRESA RÉ. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS. QUITAÇÃO. RENÚNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. A caracterização do grupo econômico exige interdependência entre as pessoas jurídicas que o integram e a existência de relação de subordinação hierárquica entre as empresas.
2. Ainda que fossem empresas integrantes do mesmo grupo econômico, tal fato não impediria a cobrança de dívidas constituídas entre si.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
4. Evidenciado que as faturas de intercoms foram emitidas no nome da ré, que não negou a importação e o recebimento dos equipamentos, a cobrança se afigura legítima.
5. No memorando entre as partes não há menção expressa à quitação da dívida cobrada e, por se tratar de renúncia, os seus termos devem ser interpretados restritivamente, consoante o art. 114 do Código Civil.
6. Apelação conhecida, mas não provida.Unânime.